Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600082-57.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600082-57.2020.6.16.0056
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600082-57.2020.6.16.0056
Assuntos: Improbidade Administrativa, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600082-
57.2020.6.16.0056 (DRAP nº 0600035-83.2020.6.16.0056) que, com fundamento no art. 14, § 9º da
Constituição Federal e art. 1º, alínea "e", da Lei Complementar n. 64/90, combinado com o art. 46 e
seguintes da Resolução TSE n. 23.609/2020, julgou procedente a impugnação apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral e, assim, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Celso José
de Carvalho. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná ao pedido de
registro de candidatura de Celso José De Carvalho para concorrer ao cargo de Vereador, com o
número 17017, pelo Partido Social Liberal -PSL, no Município de Carlópolis, por inelegibilidade em
razão da existência, quanto ao requerente, de fato delineado no art. 1º, I, e da LC n. 64/90, vez que
constatada a existência de condenação criminal transitada em julgado por crime contra a
administração pública, conforme certidão id. 6576105, tendo a pena imposta sido cumprida apenas
em 7/2/20, com o que ainda não transcorreu o prazo de 8 (oito) anos, conforme previsto no
dispositivo supracitado; ref. autos n. 000275-11.2015.8.16.0063 da Vara Criminal de Carlópolis;
recurso com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CELSO JOSE DE CARVALHO (RECORRENTE)
ELEN GISLAINE CONRADO PIMENTEL PRERES
(ADVOGADO)
JEFONI NOGARI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17289
766
05/11/2020 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.767
RECURSO ELEITORAL 0600082-57.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: CELSO JOSE DE CARVALHO
- OAB/PR92809
ADVOGADO: ELEN GISLAINE CONRADO PIMENTEL PRERES
- OAB/PR102317
ADVOGADO: JEFONI NOGARI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. IMPUGNAÇÃO.
CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TRANSITADA EM
JULGADO.
REGISTRO
INDEFERIDO.
AUSENCIA
DE
DANO
PATRIMONIAL.
IRRELEVANCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA
"E" DO INCISO I DO ART. 1º, DA LC Nº 64/1990. RECURSO NÃO PROVIDO
1. A Lei 64/90, em seu art. 1º, inc, I, alínea, “e”, 1, não exige que se configure o dano
patrimonial para que haja a incidência da inelegibilidade de que trata, bastando que haja
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pela prática de crimes
contra a administração pública.
2. A Lei das Inelegibilidades não estabelece proporção entre a pena decorrente de
condenação criminal e o prazo de incidência da inelegibilidade.
3. A existência de sentença penal condenatória que versou sobre crime contra a
administração pública, transitada em julgado, implica a inelegibilidade do condenado até o
transcurso de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 17289766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515542043300000016705042
Número do documento: 20110515542043300000016705042

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CELSO JOSÉ DE CARVALHO, em face da
decisão proferida pelo Juízo da 56ª Zona Eleitoral de Carlópolis/PR (ID 13546466) por meio da qual restou
indeferido seu pedido de registro de candidatura com fundamento no art. 14, § 9º da Constituição Federal e
art. 1º. alínea “e” da Lei Complementar n. 64/90, combinado com o art. 46 e seguintes da Resolução TSE n.
23.609/2020.
O requerimento de registro de candidatura do recorrente restou impugnado pelo Ministério
Púbico, em razão da verificação de causa de inelegibilidade ativa, apurada a partir de certidão apresentada
pelo recorrente, onde consta condenação havida por sentença criminal transitada em julgado, no bojo da
Ação Penal nº 000275-11.2015.8.16.0063.
Em suas razões recursais (ID 13546816), o recorrente sustenta que:
juntou aos autos os
a)
documentos exigidos pela legislação eleitoral;
soube da impugnação de seu registro no
na noite
b)
Parquet
do dia 13 de outubro, último dia do prazo para apresentar sua defesa;
o requerimento da impugnação se
c)
pautou em uma condenação criminal transitada em julgado e com pena extinta no dia 07 de fevereiro de
2020;
além de não ter havido dano ao patrimônio público, como tenta corroborar o
, o recorrente
d)
Parquet
trata-se de um pessoa muito humilde e sem antecedentes, condenado a cumprir 1 (um) ano de reclusão,
convertido em prestação pecuniária, irrisório o fato a ele imputado;
há notória desproporcionalidade em
e)
mantê-lo inelegível por 8 (oito) anos – conforme tutela da LC nº 64/90 -, frente a uma pena ínfima e já
extinta, atribuída a cidadão de notória credibilidade e atuação em sua comunidade; a fundamentação do
f)
é pautada na Lei nº 6.766/79, a qual é objeto de discussão em Tribunais Superiores, tendo em vista
Parquet
o menor potencial ofensivo das penas por ela aplicadas. Requer que ao final seja dado provimento ao
recurso para reformar a sentença, de modo a deferir seu registro de candidatura.
Em suas contrarrazões o Ministério Público argumentou que :
é patente a inelegibilidade
a)
do recorrente em razão da existência, de condenação criminal transitada em julgado por crime contra a
administração pública, tendo a pena imposta sido cumprida apenas em 07.02.2020, com o que ainda não
transcorreu o prazo de 8 (oito) anos previsto no dispositivo supracitado, constatada na Guia de Execução
Definitiva inclusa aos autos;
a condenação criminal quando transitada em julgado suspende
b)
automaticamente os direitos políticos do condenado;
que o recorrente não reúne uma das condições de
c)
elegibilidade, exatamente a que está prevista no art. 14 § 3º, II da Constituição Federal. Ao final concluiu que
“o recorrente foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (órgão judicial colegiado) pela prática do
delito descrito no artigo 50 da Lei nº. 6.766/1979 junto aos Autos nº 0000275-11.2015.8.16.0063 Vara
Criminal de Carlópolis, em sentença que transitou em julgado em 25 de março de 2019 e a pena foi extinta
pelo cumprimento em 07 de fevereiro de 2020, caracterizando, portanto, impedimento à candidatura, qual
seja, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”, da LC n. 64/90, em virtude de condenação, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do
E
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena pela prática de crime contra a administração pública.
pugna pelo não conhecimento do recurso, mantendo-se a sentença do juízo
ID 13547366).
a quo”. (
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta (ID 13547366) pelo não provimento do
recurso, sob argumento de encontrar impedimento no seu registro, visto não haver transcorrido o prazo de 8
Num. 17289766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515542043300000016705042
Número do documento: 20110515542043300000016705042

(oito) anos após o cumprimento de sentença condenatória, previsão contida no art. 1º, I, alínea e.1 da Lei
Complementar nº 64/90.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) apresentado pelo
Partido Social Liberal (PSL) em favor de Celso José de Carvalho (“Celso Irmão”), pretenso candidato ao
cargo de vereador no município de Carlópolis/PR.
Inconformado com a decisão que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura, o
pretenso candidato interpôs o presente recurso, no qual pede liminarmente efeito suspensivo e ao final a
reforma da sentença para ter seu registro de candidatura deferido.
Com fundamento no art. 16-A da Lei das Eleições e art. 51 da Resolução TSE nº 23.609/19,
que permitem aos candidatos que estejam com o registro de candidatura
a realização de atos de
sub judice
campanha eleitoral, inclusive a participação no programa eleitoral gratuito de rádio e televisão, foi indeferido
o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo (ID 13938266).
No mérito, tem-se que o pedido de registro de candidatura foi impugnado pelo Ministério
Público em razão do contido na certidão do ID 13545216, já que ali conta que o recorrente foi condenado
pela prática do crime do artigo 50 da Lei nº. 6.766/1979, espécie do gênero crime contra o a Administração
Pública, pelo que presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e” da Lei
Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990.
No caso, o impugnado foi condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão e de 10 (dez)
dias-multa, em razão da prática do delito tipificado pelo artigo 50, parágrafo único, inciso I, da Lei nº
6.766/79.
A sentença penal condenatória transitou em julgado na data de 23 de março de 2019, tendo a
pena sido extinta em 07 de fevereiro de 2020, em decorrência de seu integral cumprimento.
A Lei Complementar 64/90 prevê expressamente:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
Num. 17289766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515542043300000016705042
Número do documento: 20110515542043300000016705042

e) os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público;
[...]”

É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente encontra óbice no
artigo acima transcrito.
Restou devidamente comprovado que o recorrente Celso José de Carvalho foi condenado por
sentença penal condenatória transitada em julgado, pela pratica de delito tipificado no art. 50, parágrafo
único, inc. I da Lei n. 6.766/79
Oportuno destacar que o crime praticado pelo recorrente é tipificado como crime contra a
Administração Pública:
Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública.
I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo
para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com
as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e
Municipíos;
II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo
para fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato administrativo
de licença;
III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a
interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do
solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo.
Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes
o maior salário mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido.
I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros
instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou
desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente.
II – [...]
Em suas razões o recorrente alega que desconhecia o caráter ilícito de sua conduta,
argumento que não se constitui matéria a ser analisada nesta Justiça Especializada, nos termos da Súmula
41 do C. Tribunal Superior Eleitoral que dispõe:
Num. 17289766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515542043300000016705042
Número do documento: 20110515542043300000016705042

Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem
causa de inelegibilidade

Demais disto, nos termos do Decreto-Lei nº 4657/42, Lei de Introdução à Normas do Direto
Brasileiro, “
e em se tratando de delito,
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”,
estabelece o Código Penal em seu art. 21 “o desconhecimento da lei é inescusável”.
Igualmente não assiste razão ao recorrente ao alegar que o delito pelo qual foi condenado
não implicou em dano patrimonial, na medida em que isto não constitui requisito para aplicação do o artigo
1º, inciso I, alínea “e”.1, da Lei Complementar nº 64/90.
Ainda, o recorrente aduziu haver uma desproporcionalidade entre a pena que lhe foi
aplicada e a manutenção de sua inelegibilidade por 8 (oito) anos, em razão de ser “...uma pena ínfima e já
extinta” e de ser o mesmo uma pessoa de notória credibilidade e sempre atuante em projetos sociais no
e que sua conduta não causou prejuízo ao patrimônio público. (ID 13546816).
Município de Carlópolis”,
Sem razão mais uma vez o recorrente.
Isso porque a natureza da pena cominada é irrelevante na incidência da causa de
inelegibilidade. O Tribunal Superior Eleitoral já pacificou que “para fins da inelegibilidade da alínea e, é
suficiente a condenação criminal por órgão colegiado ou seu trânsito em julgado, independentemente do tipo
de pena imposta ou dos momentos de início ou de fim de seu cumprimento. Enunciado Sumular nº 61 do
(TSE Recurso Ordinário nº 060031559, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: PSESS -
TSE”.
Publicado em Sessão, Data 11/12/2018)
Por fim, quanto ao pedido de suspensão de inelegibilidade, assim estabelece o art. 26-C da
Lei Complementar nº 64/90:

Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra
as decisões colegiadas a que se referem as alíneas
e do inciso I do art. 1
d, e, h, j, l
n
o
poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir
plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente
requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso.
Como se percebe, não é da Justiça Eleitoral a competência para apreciar pedido de
suspensão de inelegibilidade, mas do Tribunal competente para examinar os recursos interpostos contra a
decisão colegiada pelo qual o pretenso candidato ficou inelegível.
Além disso, no caso em apreço já houve o transito em julgado da sentença, bem como o
integral cumprimento da pena cominada, não havendo informação nestes autos de eventual propositura de
Ação Rescisória ou Revisão Criminal em face da referida decisão condenatória.
Num. 17289766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515542043300000016705042
Número do documento: 20110515542043300000016705042

Assim, as alegações do recorrente não afastam a incidência da inelegibilidade estabelecida
no art. 1º, I, alínea "e", 1, da Lei Complementar 64/90, sendo certo que a existência de sentença penal
condenatória que versou sobre crime contra a administração pública, transitada em julgado, implica a
inelegibilidade do condenado por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
Sobre o assunto destes autos, este Tribunal já se manifestou no sentido:
EMENTA:
ELEIÇÕES
2016.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DECISÃO COLEGIADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NA
ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº 64/1990. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "A partir da edição da Lei Complementar nº 135/2010, não se exige mais a presença da
preclusão máxima para a configuração da hipótese de inelegibilidade, bastando para tanto
que a decisão tenha sido proferida por órgão colegiado" (TSE, AgRg-REspe nº 14823/SP,
Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 18/03/2013).
2. Não se pode confundir a ausência de uma condição de elegibilidade, qual seja, o pleno
gozo dos direitos políticos (art. 14, § 2º, II c/c art. 15, III, ambos da CF), com a presença de
uma causa de inelegibilidade, isto é, com uma condenação criminal por órgão colegiado por
crime contra a Administração Pública (art. 1º, I, "e", "1", da LC nº 64/1990).
3. Recurso não provido.
(RECURSO ELEITORAL n 17205, ACÓRDÃO n 51901 de 07/10/2016, Relator ADALBERTO
JORGE XISTO PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 07/10/2016)

Por todas as razões expostas, sendo patente a inelegibilidade, é de se manter a sentença
que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600082-57.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: CELSO JOSE DE CARVALHO - Advogados do(a)
Num. 17289766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515542043300000016705042
Número do documento: 20110515542043300000016705042

RECORRENTE: ELEN GISLAINE CONRADO PIMENTEL PRERES - PR92809, JEFONI NOGARI -
PR102317 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17289766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515542043300000016705042
Número do documento: 20110515542043300000016705042